Tribunal: TJPA
Processo: 0805218-48.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805218-48.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA.

II – O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

IV – Segurança concedida, à unanimidade.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Alexandre Rufino de Albuquerque,
contra ato do Excelentíssimo Secretário de Fazenda do Estado do Pará – SEFA.

O impetrante relata que é portador de deficiência física e que em razão disso faz jus aos benefícios da Lei n.º 6.017/96 que concede isenção de IPVA de veículos a portadores de deficiência.

Relata que após receber isenção do IPI da Receita Federal para a compra do bem, adquiriu em 11.06.2019, o veículo novo Jeep Compass, Renavam 226005, Chassi 988675136akkj64391.

Diz que em 13.06.2019, após tentar requer isenção de IPVA no Sistema da Secretaria de Fazenda, teve seu processo travado por ser sócio de empresa que não possui regularidade fiscal, contudo, sustenta que não há previsão em Lei que vincule a regularidade fiscal ao recebimento do benefício.

Afirma que sua deficiência física está comprovada, por meio do laudo médico emitido pela junta médica especial do DETRAN/PA que reconheceu a necessidade de o impetrante dirigir um veículo adaptado e fundamenta seu direito no artigo 3º, XII, da Lei 6.017/1996 e artigo 176 do CTN.

Diante dos fatos acima, pleiteou medida liminar para que requereu medida liminar para que fosse concedida a isenção do IPVA e, ao final, a concessão da segurança.

A autoridade coatora prestou informações, suscitando a preliminar de ausência de direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória e, no mérito, sustentou que o Impetrante não cumpriu os requisitos exigidos no art. 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa n.º 04/2015, que estabelece os procedimentos relativos à isenção de pagamento do IPVA. Assevera que não houve apresentação de laudo de perícia médica fornecido pelo DETRAN, atestando a completa incapacidade para dirigir veículos convencionais, tampouco especificações das adaptações necessárias, além de não ter apresentado, quando da impetração do writ, a CNH do impetrante demonstrando as restrições de uso de veículo normal, em conformidade com o laudo de perícia médica. Ao final, pugnou pela denegação da segurança. (Id n° 1997930).

A medida liminar foi deferida pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda (Id n° 2018510).

O Estado peticionou informando o cumprimento
da liminar deferida em favor do Impetrante.
(Id n° 2144739).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (Id n° 2327198).

O Impetrante informou nos autos que, mesmo após a intimação, a consultora jurídica da SEFA, não foi cumprida a decisão liminar. Assim, requer o arbitramento de multa pelo não cumprimento da decisão liminar, nos termos do art. 536 do CPC (Id n° 5859394).

Em decisão, determinei que a autoridade coatora o cumprimento imediato da decisão deste relator, sob pena de multa diária. (Id n° 5806312)

Nos autos, o impetrante requereu a execução de astreintes em RPV em relação ao atraso de 07 (sete) dias uteis para o cumprimento de decisão judicial. (Id n° 6363995).

Em decisão, e por não ter se mostrado suficiente, majorei a astreintes inicialmente aplicada, com fundamento no artigo 537, §1º, I, do CPC. (Id n° 6341493).

O Estado impugnou a execução de astreintes, ao fundamento de que a intimação pessoal do Secretário não ocorreu em qualquer das oportunidades, portanto, não há que se falar em exigência de multa por descumprimento de decisão. (Id n° 6632407).

O Impetrante informou nos autos que adquiriu em 08/06/2022 novo veículo JEEP Compass, Renavan 200014, Chassi 98867516TNKL62821 e ao solicitar a isenção do IPVA para plaqueamento, observou que continua sendo negado o benefício com a mesma justificativa estando impossibilitado, destarte, de utilizar o veículo para deslocamento para seus tratamentos médicos, fisioterapia etc., assim requer pelos mesmos motivos a concessão da isenção do IPVA para o novo veículo. (Id n° 9961419).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Compulsando os autos, ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No que tange a matéria de fundo da presente impetração, verifico que não é nova perante esta corte de Justiça e que há plausibilidade jurídica nas alegações da impetrante.

Com efeito, do texto legal aplicável à hipótese dos autos qual seja o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA
, mostra-se evidente que as pessoas portadoras de deficiência física possuem direito à
isenção
do
IPVA
,
in verbis:

“Art.3º
São isentos do pagamento do imposto
:

(...)

XII -
os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física
e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a
isenção
a um veículo por propriedade.”

A negativa da Secretária de Estado de Fazenda do Governo do Estado do Pará para a
isenção
almejada pelo Impetrante, está
fundamentado
na condição de não regularidade da empresa em que o impetrante figura no quadro societário.

Em relação a essa fundamentação apresentada, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n° 2.703/2006, que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei Estadual n° 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art. 150 da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.

Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGALIDADE DO ATO APONTADO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado. A decisão de concessão ou não da isenção do IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 70 da Lei Estadual n. 6.182/1998 e já assentado este Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro.
4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência.

(2019.02798681-93, 206.184, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-11)

Além disso, aduz que o Impetrante
não teria cumprido os requisitos exigidos no art. 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa n.º 04/2015 da SEFA, que estabelece os procedimentos relativos à isenção de pagamento do IPVA
, vez que
o laudo médico colacionado aos autos não foi fornecido pelo DETRAN
, além de
não atestar a completa incapacidade para dirigir veículos convencionais
,
tampouco menciona especificações das adaptações necessárias
.

Pela análise dos documentos apresentado nos autos pelo Impetrante não há que se falar em ausência de prova pré-constituída. O
mandamus
foi devidamente instruído com laudo elaborado por junta médica (Id n° 1885467); laudo de avaliação (Id n° 1885467); declaração de credenciamento junto ao DETRAN (Id n° 1885467); pedido administrativo online que foi negado (Id nº 1885471); autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência (Id n° 1885468) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de aquisição do veículo (Id n° 1885469).

A SEFA em momento algum
contestou o fato do Impetrante ser portador de necessidades especiais, apenas limitou-se a negar o pedido por não ter sido evidenciado o detalhamento das restrições ou adaptações pelas quais necessitava do veículo, apontando, ainda, a ausência de laudo fornecido pelo DETRAN.

Ocorre que, no caso em comento, da análise dos documentos juntados com inicial, restou sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração - com a certeza e liquidez que a ação mandamental exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída.

É inconteste a alegação do Impetrante, ser portador de necessidades especiais, nos termos da lei (CID-10: M 22.4/ CID-10: M 65/ CID-10: M 15.4), pois possui condromalácia da rótula, Sinovite e tenossinovite e (Osteo) artrose erosiva, sequelas decorrentes de acidente automobilístico grave em membro inferior esquerdo. Tanto é que a SEFA não negou essas deficiências, apenas negou o pedido administrativo do Impetrante sob o argumento de que não teriam sido preenchidos os requisitos da Instrução Normativa n.º 04/2015 da SEFA.

Ademais, o Impetrado não contestou a deficiência alegada pelo contribuinte, tampouco informou se houve alteração legislativa quanto aos requisitos exigidos para isenção do imposto. Logo, não merece guarida a alegação de que a Instrução Normativa n.º 04/2015 prevê outras condições específicas para isenção do IPVA, vez que essa norma infralegal não pode se sobrepor à lei ordinária estadual, ampliando e/ou impondo obrigações não previstas em lei.

Oportuno consignar que os laudos apresentados pelo Impetrante foram subscritos por uma junta médica especial composta de 3 (três) médicos do Tráfego, todos declarando que o Requerente se encontra apto para a categoria B, com a restrição de uso obrigatório de veículo com transmissão automática (D). Inclusive a clínica, na qual o exame foi realizado e que emitiu o laudo, é
credenciada junto ao DETRAN.

Ademais, imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses de pessoas com deficiência e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, reconheço a violação ao direito líquido e certo do impetrante ao benefício da
isenção do IPVA.

A corroborar este entendimento, colaciono o seguinte julgado deste tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS SEM HABILITAÇÃO A SER DIRIGIDO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I ? Tratando-se de veículo adquirido por portadora de necessidades especiais sem habilitação, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, ainda que seja dirigido por terceiro, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício. II ? O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV ? Segurança concedida, à unanimidade. (2018.01514222-97, 188.568, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-18)

Nessa perspectiva, a
isenção
pleiteada é medida que se impõe.

O Impetrante postulou nos autos a
execução da pena de multa diária fixada nos autos pelo descumprimento da liminar deferida.
A multa é estipulada para o caso de descumprimento da decisão, tal medida se mostra cabível como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, podendo ainda ser modificada ou excluída, caso verificada a inadequação da sanção, em conformidade com o art. 537 do CPC/15:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso em exame e conforme demonstrado pelo Estado,
o atraso se deu em função de trâmites internos dentro da Secretaria, inexistindo tempo de mora ou má-fé. Subsistindo ao fato de que o Secretário de Fazenda, ora Impetrado, não tenha sido intimado pessoalmente da ordem judicial.

Desta forma, tendo sido devidamente cumpridas as decisões e não existindo prejuízos as partes,
entendo que não há razões para manutenção da multa imposta
,
indefiro o pedido
de execução de astreintes.

Com relação ao peticionamento de Id n° 9961419, pontue-se que é a parte autora quem estabelece os limites da lide e da causa de pedir na Petição Inicial, cabendo ao julgador decidir a causa dentro desses limites.

Consoante o comando legal extraído do artigo
492
do
CPC/2015
, o julgador decidirá a lide nos limites em que foi proposta, em observância ao
princípio
da
adstrição
ou
congruência
. Na hipótese em análise, tendo o impetrante solicitado a isenção específica para o veículo (
Jeep Compass, Renavam 226005, Chassi 988675136akkj64391)
, a pretensão em nova isenção de IPVA para o veículo
(Jeep Compass, Renavam 200014, Chassi 98867516TNKL62821)
ultrapassa os limites da lide
, assim,
indefiro o pedido
.

Ante todo o exposto, confirmo as liminares deferidas e
CONCEDO A SEGURANÇA
para
reconhecer o direito do impetrante ao benefício de
isenção
do
IPVA
sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial
(
Jeep Compass, Renavam 226005, Chassi 988675136akkj64391)
, enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente
.

Indefiro o pedido
de execução de astreintes, em razão do cumprimento das decisões, sem prejuízos as partes e ainda
inexistindo tempo de mora ou má-fé.

Indefiro o pedido
de
pretensão em nova isenção de IPVA para o veículo
(Jeep Compass, Renavam 200014, Chassi 98867516TNKL62821)
em razão de ultrapassar os limites da lide
.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 12/08/2022